Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória e na qual a parte pretendia a suspensão de leilão do bem penhorado. Ao final, a recorrente requereu o provimento do recurso "para reformar a decisão do juízo primevo que rejeitou os embargos de declaração opostos nos autos da execução originária, determinando-se o regular enfrentamento das matérias de ordem pública suscitadas". Ante eventual inadequação formal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403